Tribunal: TJSP
Processo: 2209066-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209066-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DAS GRACAS RODENBURG MAGALHAES, é embargado SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209066-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3101
2
Voto no 3101
Embargos de Declaração no 2209066-25.2019.8.26.0000/50000 Processo
Digital
Embargante: Maria das Gracas Rodenburg Magalhaes
Embargado: Sul America Companhia de Seguro Saude
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de vícios a serem sanados Acórdão devidamente
fundamentado

Prequestionamento

Desnecessidade
de
menção
expressa
aos
dispositivos legais invocados pela parte Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 69/76, que, por unanimidade votos, não conheceu do
Agravo de Instrumento:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu
a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que requer o
cumprimento de sentença, que determinou o reembolso
integral
das
despesas
médicas,
alegando
descumprimento do v. acórdão pela Agravada. ERRO
GROSSEIRO. Recurso interposto em face de sentença
que
extinguiu
o
cumprimento
de
sentença.
Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209066-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3101
3
NÃO CONHECIDO.
Maria das Gracas Rodenburg Magalhaes, embarga de
declaração (fls. 1/7) aduzindo, em apertada síntese, omissão no acórdão,
porquanto houve o descumprimento da decisão proferida nos autos principais,
sendo necessário desarquivar o feito para proposição do cumprimento de
sentença.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma
de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se
os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado.
Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de
equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para
a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via
embargos declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209066-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3101
4
acórdão embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992,
DJU 31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto à impossibilidade de
aplicação do Princípio da Fungibilidade, ante o erro grosseiro no recurso
interposto:
Nos termos do parágrafo 1o do art. 203 do Código de Processo
Civil: “§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução” (negritei).
E, como cediço, em face de sentença, o recurso cabível é a
Apelação (art. 1.009, do Código de Processo Civil).
Todavia, no caso dos autos, o Executado interpôs Agravo de
Instrumento em face da sentença que extinguiu a fase
executória, caracterizando erro grosseiro, não permitindo a
aplicação do Princípio da Fungibilidade.
Se a embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a
enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209066-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3101
5
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.